Tribunal: TJSP
Processo: 2176125-56.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração no 2176125-56.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CLARO S/A, é embargado GISENEI
IMPRESSOS LTDA. - M.E.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 2176125-56.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 40553
2
Embargos de Declaração no 2176125-56.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Claro S/A
Embargado: GISENEI IMPRESSOS LTDA. - M.E
Comarca: São Paulo
Voto no 40553
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração. Ausência de obscuridade no acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do Acórdão de folhas 152/162, com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é
obscuro, “tendo em vista que, inicialmente, se este Egrégio
Tribunal de Justiça entende pela fixação das perdas e danos,
deveria de imediato decidir o valor. Assim em fase de
liquidação, já sem o computo das astreintes, a fixação pode ser
no valor de R$ 100,00”, podendo ser objeto de novo recurso
visando a majoração do valor, em afronta ao princípio da
efetividade do processo (fl. 01).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 2176125-56.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 40553
3
Constou no v. Acórdão embargado que, diante
da impossibilidade de cumprimento da obrigação, seria viável
sua conversão em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado
em liquidação, consoante indicado no v Acórdão que julgou o
recurso de apelação interposto pela ora agravante (fls.
110/121).
Portanto, o v. Acórdão não porta qualquer
obscuridade capaz de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir
a controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da
decisão.
A pretensão da embargante é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos
Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo
sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
artigo 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em
Embargos Infringentes" (EDcl, n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1.
311, RT 563/251).
Cuida-se de recurso com objetivo infringente,
que não pode ser admitido, nos termos da lei (CPC, artigo 535
e 530) e da jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 2176125-56.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 40553
4
527/240).
"Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-
RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório" (Embargos de Declaração, no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 154.144-2,
"in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página 5171).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator